Tribunal: TJBA
Processo: 8005793-68.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005793-68.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: FABRICIO DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ARTROPLASTIA DE QUADRIL. FORNECIMENTO DE PRÓTESE IMPORTADA. NECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. PACIENTE JOVEM. MAIOR DURABILIDADE. PLEITO INICIAL. SENTENÇA. ACATAMENTO. ATENDIMENTO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE QUALQUER ENTE FEDERADO. APELO. OBJETO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇAO PARA O ESTADO DA BAHIA. PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO. ENTES PÚBLICOS. SOLIDARIEDADE. FORNECIMENTO POR QUALQUER ENTE FEDERATIVO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8005793-68.2023.8.05.0256
, em que são partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
NEGAR PROVIMENTO
à apelação pelas razões adiante expendidas
.

Data do sistema.